Tribunal: TJMT
Processo: 0009436-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009436-18.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA JESUS DE SENA - CPF: 989.623.021-87 (AGRAVADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte recorrente no bojo de apelação cível, com o objetivo de reformar acórdão proferido pela Câmara Julgadora, sob alegação de desacerto da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado em sede de apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno contra acórdão não encontra respaldo na legislação processual vigente, tratando-se de recurso manifestamente incabível.

A inadequação da via recursal eleita impõe o não conhecimento do agravo interno, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da taxatividade dos recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face de acórdão, de Id. 337416872, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 0009436-18.2016.8.11.0041.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECÍFICO. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da negativa de fornecimento de material específico (telas Nascar) para cirurgia de correção de prolapso genital feminino, o que ocasionou demora de aproximadamente um ano para a realização do procedimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a negativa de fornecimento de material específico solicitado pelo médico assistente configura conduta ilícita, considerando a natureza taxativa do rol da ANS; (ii) se a demora na realização do procedimento cirúrgico caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) se tais condutas ensejam dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde não pode interferir na autonomia do médico assistente quanto à escolha do material necessário ao procedimento cirúrgico, ainda que na modalidade de autogestão.

4. A negativa injustificada de fornecimento de material específico prescrito pelo médico assistente, que resulta em demora significativa na realização do procedimento, configura dano moral indenizável.”

Em suas razões de agravo interno (Id. 339748375), a GEAP sustenta, em síntese, que: a) o rol de procedimentos da ANS é taxativo; b) não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, mas apenas discordância quanto ao fornecimento do material especial solicitado; c) não há fundamento para indenização por danos morais e; d) o valor da indenização é excessivo.

Em contrarrazões (Id. 344705385), a agravada argumenta que o agravo interno é manifestamente incabível, por ter sido interposto contra decisão colegiada, caracterizando erro grosseiro. Sustenta ainda que a tentativa de rediscussão da matéria encontra óbice na preclusão e na estabilidade das decisões judiciais, além de possuir caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.o 0009436-18.2016.8.11.0041.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações da parte ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1.
É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
[...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“A
GRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(N.U 1042354-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026